Tribunal: TJDFT
Processo: 0736012-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT).
2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. Agravo interno conhecido e não provido.